Tribunal: TJSP
Processo: 1002603-64.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito – Município de São Paulo – ISS – Autora sediada em Uberlândia/MG e com estabelecimentos em Garanhuns/PE e Belo Horizonte/MG alegando que, em razão da inexistência de cadastro junto ao CPOM, suportou indevida retenção de ISS pelo Município de São Paulo em relação a serviços prestados ao Banco Itaú Consignado S/A, Banco Pan S/A e Too Seguros S/A, pessoas

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito – Município de São Paulo – ISS – Autora sediada em Uberlândia/MG e com estabelecimentos em Garanhuns/PE e Belo Horizonte/MG alegando que, em razão da inexistência de cadastro junto ao CPOM, suportou indevida retenção de ISS pelo Município de São Paulo em relação a serviços prestados ao Banco Itaú Consignado S/A, Banco Pan S/A e Too Seguros S/A, pessoas jurídicas localizadas nesta Capital – Sentença de improcedência – Juízo a quo entendendo que a "autora não logrou comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, nos termos do art. 373, I, do Código Processo Civil" – Insurgência da requerente – Não cabimento – Preliminares de nulidade da r. Sentença, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa (probatório) afastadas – Provimento jurisdicional atacado que está devidamente fundamento e respeita o previsto no art. 93, IX, da CF, resolvendo todas as questões discutidas no processo – Autora que foi devidamente intimada para a apresentação dos indispensáveis documentos fiscais comprobatórios do alegado na peça vestibular, o que não foi cumprido – Autora que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a alegada retenção do imposto em favor Município de São Paulo, tampouco o recolhimento supostamente efetuado pelos tomadores dos serviços, a teor do art. 373, I, do CPC – Documentos juntados aos autos que não se prestam para tal finalidade, sendo imprescindível a juntada de cópias das Notas Fiscais Eletrônica dos Tomadores/Intermediários dos Serviços, documentos indispensáveis à propositura da ação – Precedentes – Inviabilidade de que sejam considerados os documentos juntados somente em segundo grau, que igualmente não comprovam a retenção indevida de ISS e o devido recolhimento aos cofres do Município de São Paulo – Aplicação do art. 435, parágrafo único, do CPC – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.